Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Administradora de plano de saúde. Tutela de Urgência deferida. Alegação de Descumprimento. Não esgotamento do prazo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligências para compelir o plano de saúde a cumprir a tutela de urgência deferida para determinar que o Réu restabeleça o plano de saúde em favor da Autora, nas mesmas condições e valores do plano antigo. Esclareceu o juiz que o prazo para o Réu comprovar o cumprimento não teria se esgotado.
II. Questão em Discussão
3. Verificar se houve descumprimento da tutela de urgência quanto ao valor do plano restabelecido, o qual, segundo a Agravante, teria valor diverso do plano anterior, em violação à ordem judicial.
III. Razões de decidir
4. Decisão agravada mantida, uma vez que, ao tempo da interposição do agravo de instrumento, o prazo para cumprimento da ordem judicial ainda não tinha esgotado. Ademais, posteriormente, por ocasião do exame do mérito do recurso, observou-se que o juiz de origem ainda se encontra diligenciando para compelir o Réu a cumprir a ordem judicial. Nesse contexto, eventuais providências estabelecidas nesta instância recursal poderá caracterizar supressão de instância.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.